Tribunal: STF
Processo: HC 221754
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo de Carvalho de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado, e 485 dias-multa, no HC nº 779.708/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, sendo-lhe deferido o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/3.



    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), bem como ao regime semiaberto ou aberto.



    Requer:



    “seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “Carlos Eduardo de Carvalho de Oliveira”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, determinando de imediato a redução da pena imposta ao mínimo legal e a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ou seja, dois terços, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano, 11 (onze) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução, ou no caso de manutenção da decisão ora guerreada, a fixação do regime semi aberto para início de cumprimento de pena.”



    Examinados os autos, decido. 



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Para além disso, no que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o aresto impugnado destacou o que segue: 



    “Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, tanto que o redutor de pena foi aplicado em fração diversa da máxima, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.”



    No caso, considerou-se a apreensão de “37 (trinta e sete) porções de cocaína, com peso total de 31,86g (trinta e um gramas e oitenta e seis centigramas), 88 (oitenta e oito) porções de cocaína, tipo eppendorf, com peso total de 134g (cento e trinta e quatro gramas) e 10 (dez) porções de crack, com peso total de 10,8g (dez gramas e oito centigramas) - , parte já devidamente embalada para comercialização, sendo certo que o local em que foi apreendido é conhecido pelo comércio de drogas”



    Com efeito, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena e inviabilizaram o regime diverso do fechado a partir da quantidade e variedade de drogas e da gravidade concreta a infração. 



    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).



    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que quadro delitivo autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente